Tribunal: TJMT
Processo: 1018636-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018636-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços Profissionais, Serviços Hospitalares, Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), JESIELE NEVES SPINDLER - CPF: 008.716.349-70 (AGRAVADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que concedeu tutela de urgência para determinar que o plano de saúde custeasse cirurgias reparadoras pós-bariátricas, fixando multa diária em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, diante da alegação de que os procedimentos médicos solicitados seriam estéticos e não urgentes, o que questiona a necessidade imediata de sua realização e a obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo médico da autora indica necessidade de cirurgias reparadoras, mas não caracteriza urgência nos termos do art. 35-C da Lei no 9.656/1998.

A seguradora apresentou dúvidas quanto à natureza estritamente reparadora das cirurgias, o que justifica a necessidade de instrução processual para averiguar o caráter estético ou reparador dos procedimentos.

O Tema 1069 do STJ estabelece que é devida a cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas, mas permite avaliação por junta médica quando houver controvérsia técnica sobre a indicação dos procedimentos.

A tutela antecipada possui natureza satisfativa e irreversível, o que, de acordo com o § 3o do art. 300 do CPC, não se aplica sem a demonstração inequívoca da urgência e da irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A controvérsia técnica existente sobre a natureza dos procedimentos médicos deve ser resolvida após a devida instrução probatória, podendo, se for o caso, determinar a realização das cirurgias posteriormente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para revogar a decisão que concedeu a tutela de urgência.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência contra plano de saúde, para custeio de cirurgia
reparadora
pós-bariátrica, exige demonstração inequívoca da urgência médica e da natureza reparadora do procedimento.

Havendo dúvida técnica justificada quanto ao caráter estético da cirurgia, a questão deve ser resolvida mediante prova pericial no curso do processo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; L. 9.656/1998, art. 35-C.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1069 do STJ; TJMT, AI no 1024979-26.2023.8.11.0000; STJ, Tema 1069.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer
n.
1038719-54.2025.8.11.0041,
para determinar a requerida a liberar/custear as cirurgias prescritas pelo médico assistente da parte autora, relatório de id. 191897466, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado da medida. Fixo o patamar da penalidade em R$ 40.000,00
.

O agravante alega que a agravada se submeteu à gastroplastia resultando em perda de peso, e agora busca a realização de diversos procedimentos dali decorrentes, afirmando serem reparadores.

Afirma
que a decisão que concedeu a tutela de urgência deve ser revista, pois, de acordo com a seguradora, não estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória.

Argumenta que não há urgência na realização dos procedimentos, uma vez que os laudos médicos apresentados não comprovam a necessidade imediata das cirurgias.

Aduz
ainda
que se trata de cirurgia estética, por isso não tem obrigação legal nem contratual de custeá-lo conforme dispõe o art. 10, inciso II da Lei n. 9.656/98 e art. 17, parágrafo único, inciso II da Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS.

Destaca
que a decisão agravada viola os princípios do contrato de seguro, pois ampliaria suas obrigações além do que foi acordado no plano de saúde, contrariando a natureza do contrato e o princípio do mutualismo.

Sustenta que a negativa dos procedimentos está em conformidade com as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e com o que determina a legislação, especialmente a Lei 9.656/98.

Ressalta
a necessidade de uma perícia médica especializada para determinar se os procedimentos solicitados são reparadores ou meramente estéticos, pois essa questão é técnica e requer análise imparcial.

D
efende ainda a revisão do valor da multa diária fixada na decisão, alegando que é desproporcional.

Pede
a reforma da decisão agravada, com a consequente indeferimento da tutela de urgência concedida, argumentando pela inexistência dos pressupostos legais para sua concessão.

Em contrarrazões, a autora argumenta que a negativa da seguradora é indevida, com base no entendimento do STJ - Tema 1069, que reconhece a obrigatoriedade da cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas, desde que as cirurgias visem solucionar problemas de saúde, como deformidades e sequelas físicas ou psicológicas. A autora também fundamenta que o princípio da dignidade humana e o direito constitucional à saúde amparam o seu pedido, além de destacar a jurisprudência favorável a casos semelhantes
(Id.
293179893
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento de decisãoda 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer
n.
1038719-54.2025.8.11.0041,
para determinar a requerida a liberar/custear as cirurgias prescritas pelo médico assistente da parte autora, relatório de id. 191897466, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado da medida. Fixo o patamar da penalidade em R$ 40.000,00
.

A autora é beneficiária do plano de saúde da ré, e foi diagnosticada com obesidade mórbida e, em virtude disso passou por cirurgia bariátrica.

Em decorrência da perda de aproximadamente
53
kg na gastroplastia
,
apresenta
transpiração do tecido epitelial e dermatites de repetição ao excesso de pele das dobras, com dificuldade de higienização e mal cheiro local. Além disso, evoluiu

com afastamento dos músculos retos do abdômen levando a um enfraquecimento da parede abdominal, prejudicando a postura e lhe causam dor lombar devido às diástases dos músculos retos do abdômen. Em vista do exame físico realizado e seguindo o princípio da integralidade do tratamento médico, ou seja, deve ser realizado do início ao fim, o paciente apresenta indicação de operar com máxima urgência, devido ao grande transtorno físico e psicológico comprovado pelo exame clínico e pelo laudo psicológico (Id.

191897466
)

Para a concessão da tutela antecipada é necessário observar a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(art. 300 do CPC).

Não obstante os
argumentos da
autora
, ao menos nesta fase de cognição sumária, a probabilidade de provimentonão restou suficientemente demonstrado, uma vez que o laudo médico elaborado,levanta dúvidas acerca docaráter estritamente estético dos
procedimentos, o que deverá ser esclarecido com a devida instrução processual.

Ademais, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça noTema 1069, é devida a cobertura de cirurgias reparadoras quando essenciais à saúde pós-bariátrica, mas admite-se a avaliação por junta médica e a submissão da controvérsia à instrução probatória quando houver dúvida justificada quanto à natureza reparadora ou estética do procedimento. É exatamente a hipótese dos autos.

Convém ressaltar que a concessão da tutela ora postulada possui natureza satisfativa e, potencialmente, irreversível, sendo vedada pelo § 3o do art. 300 do Código de Processo Civil, na ausência de requisitos seguros quanto à urgência e à possibilidade de reversão dos efeitos.

Dessa forma, diante da ausência de demonstração inequívoca da probabilidade do direito, bem como da existência de controvérsia técnico-assistencial razoável quanto à natureza das cirurgias pleiteadas, impõe-se a
reforma da
decisão que deferiu a tutela de urgência, para que a questão seja
melhor
analisada no curso da instrução processual.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para custeio de cirurgias reparadoras pós-bariátrica (
mastopexia
com prótese), além de materiais médicos e hospitalares.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em face de plano de saúde, especialmente diante da alegação de que os procedimentos prescritos possuem finalidade estética, e da ausência de demonstração de urgência médica que justifique sua imediata realização.

III. Razões de decidir

3. Laudo médico da agravada indica necessidade de procedimentos cirúrgicos reparadores, porém sem caracterizar urgência médica nos termos do art. 35-C da Lei no 9.656/1998.

4. A junta médica da operadora apontou dúvidas justificadas quanto ao caráter estético das cirurgias, o que exige dilação probatória.

5. O Tema 1069 do STJ admite a cobertura de cirurgia reparadora pós-bariátrica, mas autoriza a realização de junta médica para elucidar divergência técnica quanto à indicação médica.

6. A tutela antecipada possui natureza satisfativa e irreversível, o que contraria o § 3o do art. 300 do CPC.

7. Os procedimentos solicitados poderão ser realizados posteriormente, caso a instrução probatória comprove sua necessidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência contra plano de saúde, para custeio de cirurgia pós-bariátrica, exige demonstração inequívoca da urgência médica e da natureza reparadora do procedimento. 2. Havendo dúvida técnica justificada quanto ao caráter estético da cirurgia, a questão deve ser resolvida mediante prova pericial no curso do processo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; L. 9.656/1998, art. 35-C. Jurisprudência relevante citada: Tema 1069 do STJ; TJMT, AI no 1024979-26.2023.8.11.0000; STJ, Tema 1069.

(N.U 1006315-73.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025,
Publicado
no DJE 30/05/2025)

Pelo exposto,
dou
provimento
ao recurso
para revogar a tutela de urgência concedida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025